Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737942-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LIBERTY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a relação jurídica base é consumerista, aplica-se, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor disposta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor 2. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) 4. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 28, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração indireta da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 50, caput, §§ 1o, 2o, 3o 4o e 5o, do Código Civil, ao argumento de que não teria sido comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial a fim de caracterizar suposto abuso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 50, caput, §§ 1o, 2o, 3o 4o e 5o, do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte tem entendimento que, de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC” (AgInt no AREsp 1.518.388/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/11/2019). Igual teor: REsp 1.900.843/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027